Tribunal: TCU
Processo: 003.626/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de possível sobrepreço na obra de dragagem do Porto de Rio Grande/RS. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 28/2013-TCU-Plenário , em razão de sobrepreço e de superfaturamento nas obras de dragagem do Porto do Rio Grande/RS, objeto da Concorrência Internacional SEP/PR 3/2008 e do Contrato 11/2009, firmado entre a extinta Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) e o Consórcio Osec/JDN, integrado pelas empresas Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A e Jan de Nul do Brasil Dragagem Limitada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel José Carlos Martins da Lomba e Fabrizio Pierdomenico, nos termos do artigo 12, §3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José Di Bella Filho, Marcos Pagnoncelli, Jorge Luiz Zuma, Marco Antonio Cardoso Vilarinho, José Cupertino de Oliveira Sampaio, Leopoldo Spinola Bittencourt e Maia e Odmir Andrade Aguiar; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas empresas Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda. e Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S/A; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Fabrizio Pierdomenico, Jorge Luiz Zuma e Maia, Marco Antonio Cardoso Vilarinho, José Di Bella Filho, Marcos Pagnoncelli, José Cupertino de Oliveira Sampaio, Leopoldo Spinola Bittencourt, José Carlos Martins da Lomba e Odmir Andrade Aguiar, expedindo-lhes quitação, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.5. julgar irregulares as contas das empresas Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda. e Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S/A, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, todos da Lei 8.443/1992, combinado com os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do RITCU; 9.6. condenar, em solidariedade, as empresas Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda. e Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S/A ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.978.691,19 18/11/2009 2.200.379,28 21/12/2009 1.993.134,61 24/12/2009 1.189.526,02 31/03/2010 3.655.866,46 11/05/2010 820.879,39 14/07/2010 2.062.171,02 30/12/2010 4.740.390,49 30/12/2010 1.251.829,75 30/12/2010 9.7. aplicar às empresas Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda. e Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S/A, individualmente, a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), combinado com o artigo 267 do RITCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. acolher as razões de justificativa apresentadas por Jorge Luiz Zuma e Maia e Marco Antonio Cardoso Vilarinho; 9.9 autorizar o pagamento das dívidas acima em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do artigo 26 da Lei 8.443/1992, combinado com o artigo 217 do Regimento Interno/TCU, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do artigo 217, § 2o do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.11. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Infraestrutura e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.